Tribunal: TJMT
Processo: 1007183-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007183-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0087-42 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), QUEZIA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 036.826.351-73 (APELADO), AILTON DA SILVA CARVALHO JUNIOR - CPF: 033.499.275-30 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA POR SUPOSTO PERFIL DIVERSO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE AGRAVAMENTO DO RISCO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando-a ao pagamento da indenização integral referente a sinistro ocorrido com veículo amparado por apólice securitária, quando o veículo, conduzido por terceiro autorizado, colidiu com uma árvore ao tentar desviar de um animal na rodovia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas documentais complementares; e (ii) analisar a legalidade da negativa de cobertura securitária fundamentada na alegação de divergência quanto ao perfil de uso do veículo declarado na apólice em relação ao uso efetivo no momento do sinistro.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, na qualidade de destinatário das provas, considera suficiente o conjunto probatório para formação de seu convencimento, sendo prescindíveis as provas complementares requeridas pela seguradora, que visavam apenas rediscutir fatos já suficientemente documentados.

4.

A negativa de cobertura securitária fundamentada em suposta divergência de perfil de uso do veículo não se sustenta quando ausente comprovação de má-fé do segurado ou de efetivo agravamento do risco, conforme exigem os artigos 766 e 768 do Código Civil, interpretados sistematicamente.

5.

Nos contratos de seguro, as cláusulas limitativas de direito devem ser redigidas com destaque e clareza (art. 54, §4o, CDC), sob pena de interpretação mais favorável ao consumidor, sendo insuficiente a mera alegação de uso diverso do veículo para recusar a cobertura contratada, especialmente quando o sinistro ocorre em circunstâncias compatíveis com o uso cotidiano do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu o direito à indenização securitária.

Tese de julgamento:
"1. A exclusão de cobertura securitária por declarações inexatas somente é válida quando comprovadas a má-fé do segurado ou o agravamento concreto do risco. 2. A mera condução do veículo por terceiro autorizado, mesmo de forma habitual, não altera, por si só, o risco originalmente aceito pela seguradora."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 423, 757, 766, 768 e 776; CDC, arts. 2o, 3o, 47, 51, IV e 54, §4o; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1210205/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01/09/2011; TJ-MT, N.U 1000243-48.2024.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
LIBERTY SEGUROS S.A
. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da ação de cobrança de indenização securitária no 1007183-59.2024.8.11.0041
, ajuizada por
QUÉZIA ALMEIDA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente a ação e condenou a seguradora ao pagamento da indenização integral nos termos da apólice n. 31.63.2023.0847408, a ser apurada em liquidação de sentença, com atualização do valor devido pela taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024, sem cumulação com outros índices de correção monetária, a partir da data do sinistro, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Alega a recorrente, preliminarmente, cerceamento de defesa e deficiência na instrução probatória, em razão de ter requerido a produção de prova documental, para comprovar a extensão dos danos e o nexo com o evento narrado mediante apresentação de orçamentos, fotos do veículo ou encaminhamento à oficina.

Ressalta que a negativa de cobertura securitária se deu com fundamento na divergência entre o uso informado na proposta (uso pessoal) e o uso real do veículo (comercial), o que, segundo a apólice contratada, configuraria agravamento de risco e justificaria a exclusão da cobertura.

Em suas palavras, o sinistro foi indevidamente acionado, pois
“o perfil do condutor e o uso habitual do veículo não correspondiam ao declarado pela contratante no momento da assinatura do contrato, sendo utilizado para atividades comerciais e não exclusivamente pessoais”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que as cláusulas contratuais expressamente preveem perda de direito à indenização em caso de inexatidão ou omissão nas informações prestadas pelo segurado quanto ao uso do bem segurado.

Sustenta ainda que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça autoriza a exclusão de cobertura quando verificado agravamento intencional de risco, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos de seguro.

Por fim, requer a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos a origem para que oportunize à parte recorrente e recorrida a produção das provas requeridas. E caso superada a preliminar arguida, “
seja reformada a sentença, ante as informações inverídicas prestadas pela parte recorrida, ocasionando a quebra de perfil, não gerando, portanto, qualquer direito indenizatório ao Segurado, seja para assegurar à Seguradora o direito à transferência da propriedade do salvado nos moldes contratados, seja ante a ausência de comprovação do direito ao recebimento de indenização por danos materiais, não tendo cumprido a parte recorrida com o ônus que lhe competia
.”

Em contrarrazões (id. 279909380),Quézia Almeida dos Santos, requereu que seja mantida integralmente a sentença de procedência, reconhecendo a validade da cobertura securitária e majoração dos honorários sucumbenciais, conforme artigo 85, §11 do CPC.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LIBERTY SEGUROS S.A
. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da ação de cobrança de indenização securitária no 1007183-59.2024.8.11.0041
, ajuizada por
QUÉZIA ALMEIDA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente a ação e condenou a seguradora ao pagamento da indenização integral nos termos da apólice n. 31.63.2023.0847408, a ser apurada em liquidação de sentença, com atualização do valor devido pela taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024, sem cumulação com outros índices de correção monetária, a partir da data do sinistro, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inicialmente, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, quanto ao preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos exigidos para a espécie recursal.

·

Da preliminar de cerceamento de defesa e alegada deficiência na instrução probatória.

A apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indeferimento injustificado de produção de prova documental suplementar, consistente em orçamentos, fotografias do veículo e encaminhamento à oficina, os quais, segundo alega, seriam indispensáveis para a apuração da extensão dos danos e a correlação com o evento narrado.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque o Juiz é o destinatário das provas, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à negativa de cobertura securitária fundamentada na alegação de divergência quanto ao perfil de uso do veículo, não havendo qualquer impugnação específica e substancial acerca da ocorrência do sinistro em si, tampouco da existência de danos ao bem segurado.

Conforme se depreende dos autos, a autora trouxe aos autos boletim de ocorrência, apólice de seguro, documentos que evidenciam a contratação e vigência do seguro, bem como comunicação do sinistro e resposta negativa da seguradora. A instrução probatória foi, portanto, suficiente para formar o convencimento do juízo a quo acerca da matéria posta.

A pretensão da apelante, ao pleitear novas diligências, visa rediscutir fatos já suficientemente documentados, não tendo demonstrado a imprescindibilidade da prova adicional requerida para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz, diante da suficiência do conjunto probatório, indefere a produção de provas complementares que entende irrelevantes.

A propósito:

“AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PRECLUSÃO DE ANÁLISE DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO – QUESTÃO QUE FOI REVOGADA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO NESTE PONTO
– INDEFERIMENTO DE PROVA QUE O JUÍZO DE ORIGEM ENTENDEU DESNECESSÁRIA – FACULDADE DO MAGISTRADO – AGRAVO DESPROVIDO NESTE ASPECTO
. A revogação superveniente obsta o pronunciamento do Tribunal sobre o assunto posto à apreciação.
Quanto ao indeferimento de prova pericial, cabe ao magistrado, na qualidade de Presidente do processo, verificar a pertinência das provas, bem assim, deferir a que entender melhor conveniente para subsidiar seu convencimento na solução da questão que lhe foi posta
” (TJ-MT -
AI: 10142382420238110000
, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023). (grifo nosso)

Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo concreto à parte apelante, tampouco se configura violação ao contraditório ou à ampla defesa. A instrução realizada atendeu aos princípios do devido processo legal e à eficiência processual.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Passo ao exame das teses sustentadas pela parte apelante.

Consta nos autos que,
QUÉZIA ALMEIDA DOS SANTOS
ajuizou
ação de cobrança de indenização securitária
contra
LIBERTY SEGUROS S/A
em razão da negativa da seguradora em indenizar sinistro envolvendo o veículo Sprinter 314, placa RCB7C58, coberto pela apólice no 31.63.2023.0847408. O acidente ocorreu em 27/08/2023, quando o veículo, conduzido por terceiro autorizado, Sr. Ferdinando de Moraes Barbosa, colidiu com uma árvore ao tentar desviar de um animal na rodovia entre Cuiabá e Cáceres/MT.

A seguradora recusou o pagamento alegando divergência entre o uso declarado do veículo na apólice e o uso efetivo à época do sinistro e a autora alega que essa negativa é indevida e viola o contrato firmado, requerendo a condenação ao pagamento da indenização correspondente, além de danos morais de R$ 10.000,00, anexando aos autos apólice vigente que garante cobertura total para o veículo e sinistro devidamente comprovado por boletim de ocorrência (Id. 279907936 e 279907937).

·

Da ilegalidade da negativa de cobertura securitária

A recusa à cobertura do sinistro, fundada na suposta divergência de perfil de risco declarado na proposta versus o uso real apurado na regulação do sinistro, não se sustenta.

Consoante o artigo 757 do Código Civil, o contrato de seguro obriga o segurador, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos previamente definidos.

Ademais, o artigo 776 dispõe que o segurador deverá indenizar os prejuízos decorrentes do risco assumido, salvo se pactuada reposição da coisa, o que não é o caso.

Ao firmar a apólice, a seguradora assumiu os riscos incidentes sobre o veículo descrito, inclusive aqueles relacionados a sua circulação em rodovias, portanto, o argumento de “uso diverso” não encontra amparo fático ou contratual eficaz que sustente a negativa, uma vez que não se comprova alteração relevante no risco segurado ou má-fé da parte autora.

Destaca-se que para a recusa ser válida, a seguradora deveria demonstrar: (i) o agravamento relevante do risco, (ii) a má-fé do segurado, ou (iii) a existência de cláusula contratual redigida com clareza e tanto a apólice quanto o manual apresentado não evidenciam cláusula objetiva e ostensiva limitando o uso ou excluindo cobertura por uso diverso.

·

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A relação é inequivocamente de consumo, nos moldes dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, incide a norma protetiva do consumidor, notadamente a interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao aderente (art. 47, CDC).

A recusa à cobertura, ausente prova robusta de violação contratual por parte da autora, deve ser considerada abusiva e atentatória aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, nos moldes do art. 54, §4o, do CDC, vejamos:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 4°
As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
.” (grifo nosso)

Além disso, não há comprovação de dolo ou alteração substancial não comunicada que justificasse a perda do direito à indenização. A jurisprudência é clara no sentido de que a cláusula de perfil não pode ser interpretada de modo a excluir a cobertura de forma automática em caso de divergência não essencial, em respeito aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Pontua-se que o sinistro ocorreu em circunstâncias compatíveis com o uso cotidiano do veículo, e o acionamento da seguradora deu-se de boa-fé. A recusa da cobertura caracteriza inadimplemento contratual, impondo o dever de indenização securitária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que declarações inexatas no questionário de risco, por si só, não autorizam a negativa da cobertura, sendo necessária a comprovação concreta do agravamento do risco e da má-fé do segurado.

Nesse sentido, é o recente julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça,
verbis:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO. DECLARAÇÕES INEXATAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU AGRAVAMENTO CONCRETO DO RISCO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de pagamento de indenização securitária e compensação por dano moral, com fundamento em suposta omissão de informações relevantes no momento da contratação do seguro. (...) 3. O art. 766, p.u., do CC/2002 impõe que a perda da cobertura securitária depende da demonstração de má-fé do segurado, o que não restou comprovado no caso.
4. A cláusula de exclusão de cobertura, além de depender da demonstração de agravamento real do risco, deve obedecer ao § 4o do art. 54 do CDC, que exige destaque e clareza, sob pena de ineficácia contra o consumidor. 5. A recusa da seguradora, embora afastada judicialmente, foi baseada em interpretação contratual razoável, não se revelando abusiva ou excessiva a ponto de caracterizar dano moral. (...) 6. Recurso parcialmente provido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização contratualmente prevista.
Tese de julgamento:
“1. A exclusão de cobertura securitária por declarações inexatas somente é válida quando comprovadas a má-fé do segurado ou o agravamento concreto do risco. 2. Cláusulas que impliquem limitação de direitos do consumidor devem ser redigidas com destaque e permitir fácil compreensão, conforme determina o § 4o do art. 54 do CDC.
3. A negativa de cobertura, se baseada em interpretação contratual razoável, não configura, por si só, dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 766 e 768; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV.” (N.U 1000243-48.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025). (grifo nosso)

Conforme jurisprudência do STJ, a mera condução do veículo por terceiro autorizado, mesmo de forma habitual, não altera, por si só, o risco originalmente aceito pela seguradora.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. QUESTIONÁRIO DE RISCO. DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS FEITAS PELO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURASECURITÁRIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE AGRAVAMENTO DO RISCO E DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA COM DUPLO SENTIDO. APLICAÇÃO DASÚMULA 5 .1. Vigora, no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos
. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do CC/02
. 3. "No contrato de seguro, o juiz deve proceder com equilíbrio, atentando às circunstâncias reais, e não a probabilidades infundadas, quanto à agravação dos riscos" (Enunciado n. 374 da IV Jornada de Direito Civil do STJ).
4. No caso concreto, a circunstância de a segurada não possuir carteira de habilitação ou de ter idade avançada - ao contrário do seu neto, o verdadeiro condutor - não poderia mesmo, por si, justificar a negativa da seguradora.
É sabido, por exemplo, que o valor do prêmio de seguro de veículo automotor é mais elevado na primeira faixa etária (18 a 24 anos), mas volta a crescer para contratantes de idade avançada. Por outro lado, o roubo do veículo segurado - que, no caso, ocorreu com o neto da segurada no interior do automóvel - não guarda relação lógica com o fato de o condutor ter ou não carteira de habilitação. Ou seja, não ter carteira de habilitação ordinariamente não agrava o risco de roubo de veículo. Ademais, no caso de roubo, a experiência demonstra que, ao invés de reduzi-lo, a idade avançada do condutor pode até agravar o risco de sinistro - o que ocorreria se a condutora fosse a segurada, de mais de 70 anos de idade -, porque haveria, em tese, uma vítima mais frágil a investidas criminosas.5. Não tendo o acórdão recorrido reconhecido agravamento do risco com o preenchimento inexato do formulário, tampouco que tenha sido em razão de má-fé da contratante, incide a Súmula 7.6. Soma-se a isso o fato de ter o acórdão recorrido entendido que eventual equívoco no preenchimento do questionário de risco ter decorrido também de dubiedade da cláusula limitativa. Assim, aplica-se a milenar regra de direito romano interpretatio contrastipulatorem, acolhida expressamente no art. 423 do Código Civil de2002: "
Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável aoaderente
".7. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1210205 RS 2010/0166457-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/09/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2011). (grifo nosso)

Portanto, diante da ausência de má-fé e de prova de efetivo agravamento do risco, a negativa de cobertura não encontra amparo legal ou contratual legítimo, impondo-se sua desconstituição.

Com efeito, a negativa da seguradora apelante baseia-se, exclusivamente, em análise do perfil de risco indicado na apólice era diferente do uso real apurado na regulação do sinistro.

No presente caso, não restou comprovado nos autos que a cláusula invocada pela seguradora como fundamento da negativa de cobertura tenha sido redigida com o devido destaque, o que invalida sua eficácia jurídica, especialmente em se tratando de contrato de adesão.

Tal ausência de destaque e clareza reforça a aplicação da regra do art. 423 do Código Civil, segundo a qual as cláusulas ambíguas ou contraditórias nos contratos de adesão devem ser interpretadas da forma mais favorável ao aderente.

Diante disso, a sentença que reconheceu o direito da autora à indenização prevista na apólice, deve ser mantida.

Não obstante a procedência do pedido de indenização securitária, o pleito de indenização por danos morais carece de respaldo e conforme expresso na sentença recorrida

“o aborrecimento causado a autora, em razão do descumprimento contratual pela seguradora, que indevidamente se recusou a pagar o valor da cobertura, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização por dano moral.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
. (...)”
(sic. 279909364 - Pág. 9 – grifo nosso).

E no mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido que o mero descumprimento contratual caracteriza, o qual é reservado dissabor do cotidiano, não ensejando dano moral a situações excepcionais. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade
. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Além disso, condeno a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o e § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025